Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COISA JULGADA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO.
1. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto no processo a que se refere a parte ré a análise da denunciação à lide versando sobre os mesmos débitos que lhe são imputados na presente demanda restou prejudicada em razão do reconhecimento da preliminar de prescrição em favor de terceiro não integrante da presente lide.
2. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, uma vez que a petição inicial está fundamentada na cobrança de débitos relativos ao serviço de fornecimento de água e esgoto em face do réu, titular das obrigações relativas ao uso do imóvel. Ademais, a existência ou não de irregularidade na cobrança, inclusive para averiguar a responsabilidade do réu, remete ao exame do mérito.
3. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do inadimplemento de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto. Precedente.
4. Não é a titularidade do imóvel que define a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto, mas a relação contratual mantida entre consumidor e concessionária, caracterizando-se, pois, uma obrigação de natureza pessoal.
5. Os valores relativos aos serviços constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. No caso, contudo, a parte limita-se a afirmar que houve alteração unilateral das rubricas faturadas pela concessionária, sem que tenha havido qualquer contestação administrativa e ao alvedrio de elemento algum que sinalize plausível desacreditar nos serviços prestados, para fins de aventar a desconformidade da cobrança.
6. Diante da previsão legal prevista no art. 111 da Resolução no 14/2011 da ADASA, as faturas não quitadas até a data do seu vencimento sofrerão acréscimo de juros de mora de 0,033% por dia de atraso e atualização monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
7. Quanto ao termo inicial, na hipótese de não pagamento de obrigação líquida e positiva, a mora é ex re (art. 397 do CC). Logo, desnecessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora. Desse modo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento. Precedentes.
8. Apelação conhecida e não provida.